Tribunal: STF
Processo: RE 76377
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SE O ACÓRDÃO E O VOTO DO RELATOR EXPRESSAM
CLARAMENTE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI CONHECIDO PORQUE O
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU NEGAÇÃO DE VIGENCIA DA LEI, NEM TROUXE O
TEXTO E A PARTE DO PADRAO INDICADO APENAS PELO N, - NADA A DECLARAR.